Tribunal: TJPA
Processo: 0000842-05.2018.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000842-05.2018.8.14.0124

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO PELO
ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL SEM ASSENTIMENTO MINISTERIAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CASSAÇÃO DA
DECISUM
COM O
PROSSEGUIMENTO DO FEITO – PLAUSIBILIDADE –
titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I). PRECEDENTES DO STF. ADIMPLEMENTO DA
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
DECISUM
CASSADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – UNÂNIME.

I – O sistema acusatório consagra constitucionalmente a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, sendo dever do Poder Judiciário exercer a “
atividade de supervisão judicial
”. Precedentes do STF;

II – Embora a garantia da razoável duração do processo vigore no apuratório pré-processual, o excesso de prazo não se configura com a mera passagem aritmética do tempo, mas sim quando a inércia da acusação evidenciar a patente ausência de justa causa para a manutenção da apuração pela impossibilidade de obtenção de elementos que eventualmente venham a corroborar a narrativa acusatória. Ademais, havendo elementos indiciários mínimos de materialidade e autoria e possibilidade em tese da existência do delito, não cabe o trancamento de inquérito por excesso de prazo. Precedentes do STJ;

III - Incumbe ao órgão ministerial avaliar a suficiência ou não dos elementos informativos ao oferecimento da denúncia, razão pela qual nenhum inquérito policial pode ser arquivado sem o expresso requerimento ministerial. Por tais fundamentos,
de rigor dar provimento ao
recurso ministerial para cassar a r. decisão vergastada (ID 8084122), determinando o prosseguimento do feito.

IV - Recurso conhecido e provido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Senhores Desembargadores
da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade em conhecer o recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a decisão do Juízo da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA,
que determinou o arquivamento do Inquérito Policial nº 164/2018.000023-9, instaurado para apurar a prática do crime de homicídio em face da vítima HEITOR GOMES CARDOSO ARAUJO, interpôs o presente recurso de apelação, fundamentado nos termos do 593 do Código de Processo Penal, objetivando a cassação do
decisum
.

O
Dominus Litis
asseverou que a decisão fosse anulada e retomado o regular prosseguimento das investigações (ID nº 8116956), uma vez que a decisão foi desprovida de assentimento ministerial.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto (ID 9165233).

À revisão.

É o relatório

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, fazendo, a seguir, uma síntese dos fatos descritos na exordial.

Cuida-se de Recurso de Apelação proposto pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão do
Juízo da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA,
que determinou o arquivamento, de ofício, do inquérito policial, medida cautelar (busca e apreensão, interceptação telefônica) e/ou pedido de prisão preventiva.

Narram os autos que no dia 01/10/2018, por volta da 10h328min, ocorreu o homicídio de HEITOR GOMES CARDOSO ARAÚJO, de 23 anos de idade, e no momento do ocorrido encontrava-se em seu local de trabalho, quando foi alvejado por vários disparos de arma de fogo, sendo socorrido para o Hospital de Marabá, mais não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no caminho. Que segundo informações de populares, dois indivíduos desconhecidos, em uma motocicleta efetuaram os disparos na referida vítima. Após cumprimento de ordem de missão, foram intimadas as pessoas presente no momento do crime, no entanto, as testemunhas não contribuíram com informações para elucidações dos autores do crime.

Na hipótese, o juízo singular determinou o arquivamento do procedimento distribuído nos presentes autos: inquérito policial, medida cautelar (busca e apreensão, interceptação telefônica etc) e/ou pedido de prisão preventiva, por não observar fundamento para manutenção, sendo a extinção do feito, uma aplicação prática do princípio da eficiência processual (artigo 3º, do Código de Processo Penal c/c artigo 8º, do Código de Processo Civil) (ID nº 8084121), fato que
ensejou o ajuizamento da irresignação.

DA TESE MINISTERIAL

O
Dominus Litis
asseverou que a decisão fosse anulada e retomado o regular prosseguimento das investigações (ID nº 8116634), uma vez que a decisão foi desprovida de assentimento ministerial.

DO ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLÍCIAL

Na espécie, o Juízo Singular, determinou o arquivamento do Inquérito Policial, fato que ensejou o ajuizamento da irresignação. Nesses termos, cediço observar que o Ministério Público é o titular da ação penal pública, em decorrência do Sistema Acusatório que rege o Direito Processual Penal pátrio, sendo oportuno observar a temeridade do prolongamento desmedido da investigação, sem indícios mínimos de autoria e sem que as diligências acrescentem novos elementos àqueles já existentes, em prestígio ao princípio da duração razoável do processo. Todavia, o
sistema acusatório consagra constitucionalmente a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, sendo dever do Poder Judiciário exercer a “
atividade de supervisão judicial
” (STF, Pet. 3.825/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES), fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador ( HC 106.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/11/2011, DJe de 10/9/2013).

Oportuno lembrar que o
Ministério Público por se tratar de uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, Constituição Federal; art. 1o, do Estatuto do Ministério Público da União, Lei Complementar Federal 75, de 20.05.93 e art. 1o., da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, Lei Federal 8.625, de 12.05.93),
acerca do tema, Guilherme de Souza Nucci se pronunciou:

"(...) Impossibilidade de ser arquivado inquérito sem requerimento do Ministério Público: nem mesmo a autoridade judicial pode determinar o arquivamento de inquérito policial se não houver o expresso assentimento do titular da ação penal, que é o Ministério Público (...)". (In Código de Processo Penal Comentado/Guilherme de Souza Nucci. 9.ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 118).

E ainda:

[...] Embora a garantia da razoável duração do processo vigore no apuratório pré-processual, o excesso de prazo não se configura com a mera passagem aritmética do tempo, mas sim quando a inércia da acusação evidenciar a patente ausência de justa causa para a manutenção da apuração pela impossibilidade de obtenção de elementos que eventualmente venham a corroborar a narrativa acusatória. 6. Havendo elementos indiciários mínimos de materialidade e autoria e possibilidade em tese da existência do delito, não cabe o trancamento de inquérito por excesso de prazo. [...] (AgRg no Inq n. 1.088/DF, Rel. p/acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 22/03/2009)

Na espécie, o
trancamento do inquérito policial deve ser reservado apenas para situações excepcionalíssimas, nas quais não seja possível, sequer em tese, vislumbrar a ocorrência de delito a partir dos fatos investigados. Precedentes (RHC 96713, Relator (a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 07/12/2010; HC 103725, Relator (a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 14/12/2010; HC 106314, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 21/06/2011; RHC 100961, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 06/04/2010). 6. Agravo Regimental conhecido e provido. (STF, Pleno, Inq 2913 AgR/MT, Rel.p/acórdão Min. Luiz Fux, j. 01/03/2012, DJe 21/06/2012).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que compete ao Ministério Público, na condição de dominus litis, promover a ação penal pública, avaliando se as provas obtidas na fase pré-processual são suficientes para sua propositura, por ser ele o detentor do \'jus persequendi\'. Portanto, não cabe ao magistrado assumir o papel constitucionalmente assegurado ao órgão de acusação e, de ofício, determinar o arquivamento do inquérito policial (AgRg no REsp 1284335/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Quinta Turma, julgado em 1o/4/2014, DJe 14/4/2014). 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1578376/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T, julgado em (05/12/2016).

Dessa forma, incumbe exclusivamente ao
Parquet
avaliar se os elementos de informação de que dispõe são ou não suficientes para a apresentação da denúncia, entendida esta como ato condição de uma bem caracterizada ação penal. Sendo assim, nenhum inquérito deve ser arquivado sem o expresso requerimento ministerial público."(STF - HC 88.589, 1ª Turma, Rel. Ministro CARLOS BRITTO, DJU de 23/03/2007.),

Por tais fundamentos, e
em compasso com o parecer Ministerial, de rigor, dar
provimento ao recurso ministerial para cassar a r. decisão vergastada (ID 8084121), determinando o prosseguimento do feito, n
os termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/09/2023